Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-38.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES FELIX

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão que negou provimento ao apelo, pretendendo sua reintegração ao cargo efetivo anteriormente ocupado no Município de Brumado, mesmo após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com o objetivo de acumular os proventos da inatividade com a remuneração da ativa, sem a realização de novo concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reintegração ao cargo efetivo de servidora pública estatutária municipal, aposentada voluntariamente pelo RGPS, sem a realização de novo concurso público, com o propósito de acumular proventos e vencimentos do mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.212/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Brumado) estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, independentemente do regime previdenciário adotado.

4. O artigo 37, II, da Constituição Federal exige aprovação em concurso público para o provimento de cargo efetivo, sendo vedada a reintegração sem submissão a novo certame.

5. A jurisprudência do STF, a exemplo do RE 1287550 (Rel. Min. Edson Fachin), tem consolidado o entendimento de que servidores estatutários, ainda que aposentados pelo RGPS, não podem ser reintegrados ao cargo sem concurso, quando a lei local prevê a vacância pela aposentadoria.

6. O Tema 606 do STF, decidido no RE 655283, aplica-se apenas a empregados públicos regidos pela CLT, não se estendendo a servidores estatutários, cuja vinculação é regida por normas de natureza institucional e legal.

7. O art. 37, § 10, da Constituição Federal veda a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo exceções expressamente previstas, que não se aplicam ao caso dos autos.

8. A transição do regime celetista para o estatutário operada pela Lei Municipal nº 1.212/1994 é válida e automática, não exigindo adesão individual do servidor.

9. A vacância do cargo público em razão da aposentadoria configura ato vinculado da Administração Pública, não sendo necessária instauração de processo administrativo para sua formalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria voluntária de servidor público estatutário pelo RGPS acarreta a vacância automática do cargo, nos termos de lei local.

2. A reintegração ao cargo anteriormente ocupado exige aprovação em novo concurso público, sendo inviável a acumulação de proventos com vencimentos da ativa.

3. O Tema 606 do STF não se aplica a servidores públicos estatutários ocupantes de cargo efetivo, ainda que aposentados pelo RGPS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e § 10; Lei Municipal nº 1.212/1994, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.03.2021; STF, RE 1287550 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2021; STF, RE 1258491 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16.06.2020; STF, ARE 1225738 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2020; STF, RE 1235905 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8001684-38.2022.8.05.0032
.1.AgIntCiv,
tendo como Agravante
MARIA DAS GRACAS NEVES FELIX

e Agravado o

MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03